Tribunal: TJPA
Processo: 0818756-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818756-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ABRAHAO FERREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0818756-86.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: ABRAHAO FERREIRA JUNIOR.

ADVOGADO: AVERALDO PEREIRA LIMA FILHO - OAB PA015751.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS TERAPÊUTICAS. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. QUANTUM APURÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. INÉRCIA DA EXECUTADA QUANTO À APRESENTAÇÃO DA TABELA CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CREDOR. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO VIA SISBAJUD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. IMPUGNAÇÃO RESTRITA À PENHORA. MERO INCIDENTE PROCESSUAL. REDUÇÃO PARCIAL DO VALOR EXECUTADO POR ADEQUAÇÃO ARITMÉTICA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RELEVANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual reconheceu parcialmente o excesso de execução, fixou o valor devido e determinou a manutenção do bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se o título executivo judicial exigia prévia liquidação, em razão de o reembolso estar vinculado à tabela contratual da operadora, bem como se o acolhimento parcial do excesso de execução enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A prévia liquidação da sentença é dispensável quando o montante devido pode ser apurado por simples cálculo aritmético, mediante análise dos comprovantes apresentados e da memória discriminada do débito. A referência do título aos limites da tabela contratual não torna a sentença ilíquida, sobretudo quando a devedora, embora intimada, deixa de apresentar oportunamente os documentos necessários à apuração do valor, atraindo a presunção de correção dos cálculos do credor, nos termos da jurisprudência do STJ. Inexiste nulidade no prosseguimento do cumprimento de sentença. Quanto aos honorários advocatícios, não são cabíveis quando a insurgência da executada se limita à impugnação ao bloqueio de valores, incidente processual de natureza interlocutória, sem configurar impugnação ao cumprimento de sentença em sentido estrito. A redução do valor executado decorreu de mera adequação aritmética, sem sucumbência relevante do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0818756-86.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: ABRAHAO FERREIRA JUNIOR.

ADVOGADO: AVERALDO PEREIRA LIMA FILHO - OAB PA015751.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
ABRAHAO FERREIRA JUNIOR,
buscando a reforma da

decisão monocrática de ID. 30441105,
que negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci/PA, a qual, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu parcialmente o excesso de execução, fixou o valor devido e determinou a manutenção do bloqueio via SISBAJUD.

Em suas
razões recursais (ID. 31076296),
a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada ao afastar a necessidade de prévia liquidação da sentença, em afronta ao art. 509, I, do CPC e à coisa julgada, uma vez que o título executivo condicionaria o reembolso aos limites da tabela contratual da operadora.

Aduz, ainda, que houve reconhecimento de excesso de execução pelo juízo de origem, com redução do valor executado, razão pela qual seria devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, pugnando, ao final, pela reforma integral da decisão monocrática.

Em
contrarrazões (ID. 31757706),
a parte agravada defende a manutenção integral da decisão monocrática, sustentando que o título executivo judicial é líquido e exequível, porquanto o valor devido pode ser apurado mediante simples cálculo aritmético, sobretudo diante da inércia da agravante em apresentar a tabela contratual que lhe incumbia. Argumenta que, nos termos do art. 524, §5º, do CPC, presume-se correta a memória de cálculo apresentada pelo credor quando o devedor não fornece os dados necessários, afastando qualquer alegação de nulidade por iliquidez.

Assevera, ainda, que não há falar em honorários sucumbenciais, pois a manifestação da agravante restringiu-se à impugnação ao bloqueio (art. 854 do CPC), não configurando verdadeira impugnação ao cumprimento de sentença, além de destacar o caráter meramente protelatório do recurso interposto

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS TERAPÊUTICAS. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. QUANTUM APURÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. INÉRCIA DA EXECUTADA QUANTO À APRESENTAÇÃO DA TABELA CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CREDOR. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO VIA SISBAJUD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. IMPUGNAÇÃO RESTRITA À PENHORA. MERO INCIDENTE PROCESSUAL. REDUÇÃO PARCIAL DO VALOR EXECUTADO POR ADEQUAÇÃO ARITMÉTICA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RELEVANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual reconheceu parcialmente o excesso de execução, fixou o valor devido e determinou a manutenção do bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se o título executivo judicial exigia prévia liquidação, em razão de o reembolso estar vinculado à tabela contratual da operadora, bem como se o acolhimento parcial do excesso de execução enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A prévia liquidação da sentença é dispensável quando o montante devido pode ser apurado por simples cálculo aritmético, mediante análise dos comprovantes apresentados e da memória discriminada do débito. A referência do título aos limites da tabela contratual não torna a sentença ilíquida, sobretudo quando a devedora, embora intimada, deixa de apresentar oportunamente os documentos necessários à apuração do valor, atraindo a presunção de correção dos cálculos do credor, nos termos da jurisprudência do STJ. Inexiste nulidade no prosseguimento do cumprimento de sentença. Quanto aos honorários advocatícios, não são cabíveis quando a insurgência da executada se limita à impugnação ao bloqueio de valores, incidente processual de natureza interlocutória, sem configurar impugnação ao cumprimento de sentença em sentido estrito. A redução do valor executado decorreu de mera adequação aritmética, sem sucumbência relevante do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso visa a reforma da decisão monocrática
de ID. 30441105
, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo de origem a qual, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu parcialmente o excesso de execução e determinou a manutenção do bloqueio de valores via SISBAJUD.

A decisão ora agravada restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO QUANDO O MONTANTE DEPENDE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA PELA OPERADORA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO VIA SISBAJUD. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. DEFESA RESTRITA AO ART. 854, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto por Unimed Belém contra decisão proferida no cumprimento de sentença que reconheceu parcialmente excesso de execução e manteve bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 8.976,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se a decisão agravada incorreu em nulidade ao afastar a exigência de liquidação prévia da sentença e se seria cabível a fixação de honorários de sucumbência diante da redução parcial do valor executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O título executivo judicial não exigia liquidação prévia, pois o valor poderia ser obtido mediante simples cálculo aritmético. Operadora, intimada a impugnar, quedou-se inerte, deixando de juntar a tabela contratual ou comprovar os limites de cobertura, atraindo a presunção de veracidade dos cálculos do credor (STJ, AgInt no AREsp 466449/DF, AgInt no REsp 1993202/MT). Ademais, a manifestação da agravante restringiu-se à impugnação de bloqueio (art. 854, § 2º, CPC), não configurando impugnação ao cumprimento de sentença em sentido estrito, razão pela qual não há falar em fixação de honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

No presente interno, a agravante repisa novamente os argumentos devidamente analisados no julgamento monocrático, sustentando a nulidade da decisão agravada, ao argumento de que o título executivo judicial seria ilíquido, impondo-se a prévia liquidação da sentença, nos termos do art. 509, I, do CPC, aduzindo ainda, que, tendo o juízo de origem reconhecido excesso de execução, com redução do valor inicialmente pleiteado, seria cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, verifico que, no mérito, o recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em favor do menor S. S. F., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84.0; CID-11 6A.02.Z), em face da UNIMED Belém, na qual se alegou a negativa de cobertura integral de terapias multidisciplinares essenciais ao tratamento (ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia), circunstância que obrigou seus responsáveis a arcar com atendimentos particulares.

A operadora, por sua vez, sustentou a inexistência de negativa, a suficiência da rede credenciada, a limitação de reembolso à tabela contratual e a ausência de ato ilícito ou dano moral.

Após análise detida do conjunto probatório, especialmente dos laudos médicos especializados, o Juízo de origem reconheceu a urgência e a imprescindibilidade das terapias prescritas, bem como a falha na prestação do serviço pela operadora, concluindo que a limitação de sessões e a inexistência de profissionais habilitados em método ABA na rede credenciada configuraram conduta abusiva, em afronta aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da criança, à luz dos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC, do art. 227 da Constituição Federal e do art. 3º da Lei nº 12.764/2012.

Em consequência, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré a custear integralmente o tratamento, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, ao ressarcimento parcial das despesas comprovadas, observados os limites contratuais, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o proveito econômico.

Interposta apelação pela operadora, o recurso não foi conhecido por deserção, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença.

Na sequência, instaurou-se o cumprimento de sentença, ocasião em que o exequente apresentou comprovantes das despesas realizadas.

Intimada para pagamento voluntário, a executada quedou-se inerte, apresentando apenas manifestação intempestiva, posteriormente não conhecida. Somente em momento posterior, já fora do prazo legal, a operadora manejou exceção de pré-executividade e impugnação ao bloqueio, suscitando a iliquidez do título e excesso de execução.

Ao apreciar a insurgência, o Juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação, apenas para reconhecer excesso de execução no tocante ao valor do reembolso, reduzindo-o de R$ 2.600,00 para R$ 1.800,00, conforme os comprovantes apresentados. Fixou, assim, o montante devido em R$ 6.800,00, acrescido de honorários advocatícios (20%) e multa de 10%, totalizando R$ 8.976,00, determinando a manutenção do bloqueio via SISBAJUD nesse valor.

Assim, no tocante à alegação de nulidade do cumprimento de sentença por ausência de prévia liquidação, não assiste razão à agravante.

Isso porque, embora o título executivo judicial faça referência à limitação do reembolso à tabela contratual, tal circunstância não impede a imediata execução quando o
quantum debeatur
pode ser apurado mediante simples cálculo aritmético, com base nos documentos já constantes dos autos. A exigência de liquidação somente se impõe quando há necessidade de atividade cognitiva mais aprofundada para definição do valor devido, o que não se verifica na hipótese.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência consolidada no sentido de que, quando a determinação do montante da condenação depender apenas de operações matemáticas elementares, o cumprimento de sentença pode ser promovido de forma direta, bastando ao credor instruir o pedido com memória discriminada e atualizada do cálculo, sem necessidade de instaurar fase autônoma de liquidação.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VINCULAÇÃO DA PENSÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO PAGAMENTO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. QUANTUM OBTIDO MEDIANTE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos suficientes à manutenção do acórdão estadual atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.

3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 466449 DF 2014/0014948-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

Ademais, incumbia à executada, quando regularmente intimada, apresentar a tabela contratual que alegava limitar o reembolso ou impugnar de forma específica os cálculos apresentados pelo exequente, ônus do qual não se desincumbiu oportunamente. Tal inércia atrai a presunção de veracidade dos valores indicados pelo credor, nos termos da sistemática processual vigente, não podendo a parte se beneficiar de sua própria desídia para suscitar a iliquidez do título apenas em momento posterior.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que, quando o devedor deixa de apresentar tempestivamente os documentos que lhe incumbiam, presume-se correta a memória de cálculo apresentada pelo credor.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PREJUDICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 475-B, § 2º, DO CPC/1973. CONFIGURAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DADOS PELO DEVEDOR. CÁLCULO ARITMÉTICO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PELO ART. 475-B DO CPC/1973. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS EM PODER DO DEVEDOR. NÃO APRESENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CÁLCULO ELABORADO PELO CREDOR. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE JUNTAR DOCUMENTOS DECORRENTE DE DECISÃO PROFERIDA HÁ 20 ANOS EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO.
NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS.
PROVA DE EVENTUAL EXCESSO NO CÁLCULO. ÔNUS DO DEVEDOR.

1. Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito, ajuizada em 21/9/2011, atualmente em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/9/2021 e concluso ao gabinete em 19/4/2022.

2. O propósito recursal é dizer sobre a presunção de veracidade do cálculo apresentado pelos credores, quando o devedor não apresenta os documentos necessários requisitados pelo Juízo, na específica hipótese, em que o devedor tinha o dever de apresentá-los desde decisão proferida em prévia ação de exibição de documentos.

3. A necessidade de apresentação de documentos pelo devedor para a elaboração do cálculo aritmético não torna a sentença ilíquida, podendo ser iniciada a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 475-B do CPC/1973.

4. Conforme a jurisprudência desta Corte, a teor do art. 475-B, § 2º, do CPC/1973, se o devedor não fornece os documentos necessários para a confecção dos cálculos executivos, serão presumidos como corretos os cálculos apresentados pelo credor.

5. A norma, assim, objetiva impedir que, quando o ônus de trazer os documentos necessários para o cálculo é do devedor, o silêncio deste impeça o cumprimento da decisão judicial, frustrando a satisfação do crédito perseguido e a efetiva entrega da prestação jurisdicional.

6. Na hipótese dos autos, (I) o ônus de apresentar os documentos foi imposto ao BANCO recorrido não apenas em razão do art. 475, § 2º, do CPC/1973, mas também por força de decisão transitada em julgado em prévia ação de exibição de documentos, com medida liminar deferida em 2003; (II) o fato de que todas as cédulas de crédito foram liquidadas em 22/6/1992 está abrangido pela coisa julgada;(III) o próprio BANCO recorrido, em 2017, juntou documentos, alegando comprovar o valor devido, em quantia menor ao cálculo dos exequentes, pedindo nova manifestação do perito contábil, mas o Juízo optou por extinguir o processo.

7. Não se pode admitir que o descumprimento de ordem judicial pelo devedor desde 2003 tenha o condão de impedir a satisfação do crédito dos recorrentes, por força do princípio geral do direito de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

(STJ - REsp: 1993202 MT 2022/0063351-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

Dessa forma, correta a decisão agravada ao reconhecer a desnecessidade de liquidação prévia e manter o cumprimento de sentença com base nos elementos já constantes dos autos.

No que tange ao pedido de fixação de honorários advocatícios, igualmente não prospera a insurgência. Conforme consignado na decisão agravada, a manifestação da agravante restringiu-se à impugnação ao bloqueio de valores, nos termos do art. 854, §2º, do CPC, não se configurando impugnação ao cumprimento de sentença em sentido estrito (art. 525 do CPC), circunstância que afasta a incidência da sucumbência.

Neste sentido, destaco posicionamento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA, NESSE PARTICULAR.

1. A impugnação ofertada pelo apelado debate, dentre outros pontos, a quantia penhorada e aponta excesso de execução, tema este que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecido de ofício pelo magistrado.

2. A decisão que acolhe a impugnação à penhora, desconstituindo, total ou parcialmente, a constrição realizada no curso da execução, não leva à fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do executado, à míngua de previsão legal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO 5416751-34.2017 .8.09.0051, Relator.: ALTAIR GUERRA DA COSTA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - ART. 854, § 3º DO CPC - INCIDENTE PROCESSUAL - ACOLHIMENTO PARCIAL - DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. A decisão que analisa o incidente de impugnação à penhora, estipulado no art. 854, § 3º do CPC, tem natureza meramente interlocutória, não pondo fim à execução, conforme art. 203, §§ 1º e 2º do CPC, não comportando, portanto, o estabelecimento das verbas sucumbenciais elencadas no art. 85, § 1º do mesmo diploma legal

(TJ-MG - AI: 10024970380614001 Belo Horizonte, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/09/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)

Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – impugnação à penhora de imóveis dos executados – acolhimento, com condenação do exequente em honorários advocatícios – descabimento – arbitramento que é realizado quando o acolhimento da impugnação resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado, do que não se cuida a hipótese dos autos - precedentes do STJ e TJSP – decisão reformada - recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20090418820228260000 Jaú, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 23/02/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. PENHORA INDEVIDA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA QUE É MERO INCIDENTE PROCESSUAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE CARACTERIZAÇÃO DAS HIPÍTESES ELENCADAS NO ART. 8O DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52405514020238217000 OUTRA, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 08/02/2024, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2024)

Ademais, a redução do valor executado decorreu de mera adequação aritmética aos comprovantes apresentados, não representando sucumbência relevante do exequente apta a ensejar a fixação de honorários em favor da executada.

Por fim, verifica-se que o agravante limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e afastados na decisão monocrática, sem trazer elementos novos capazes de infirmar suas conclusões, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026